Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO INJUNTIVO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. CITAÇÃO EDITALÍCIA DO RÉU. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. DEMONSTRAÇÃO. PARADEIRO NÃO LOCALIZADO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CURADORIA DOS AUSENTES. NEGATIVA GERAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO CONTRADITÓRIO E INCOMPATÍVEL COM A POSTULAÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação por edital tem como pressuposto de garantia o esgotamento dos meios disponíveis e razoavelmente exigidos para localização do citando, o que encontra respaldo e ressonância no devido processo legal substantivo, pois consubstancia o ato citatório a forma de ser o acionado advertido da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido, resultando que, consumada a citação ficta sob essas garantias e condições após o exaurimento das buscas volvidas à localização do paradeiro do citando, reveste-se de legitimidade e eficácia (CPC, arts. 256 e 257).
2. Agregado ao fato de que a citação se destina a advertir o acionado da pretensão formulada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do reclamado, a obtenção da tutela almejada não pode ser obstada pelo fato de que não é localizado para ser citado pessoalmente, conquanto realizadas as medidas possíveis para o alcance desse desiderato, ressoando inexorável que, sob essa moldura, seja legitimamente aperfeiçoada a citação pela via ficta como forma de aperfeiçoamento da relação processual e tramitação da lide sob a moldura do devido processo legal.
3. O fato de a parte ser patrocinada pela Curadoria de Ausentes não enseja que seja compulsoriamente agraciada com os benefícios da justiça gratuita, pois, além de inexistir disposição legal contemplando essa previsão, a concessão do benefício é condicionada à afirmação e comprovação pelo interessado de que não está em condições de guarnecer os custos processuais sem prejuízo da própria mantença ou da sua família, o que não pode ser suprido mediante simples assertiva proveniente do órgão ante sua natureza personalíssima e carência de respaldo na situação financeira do substituído processualmente, que, citado por edital, tornara-se revel, obstando que seja ao menos apurada sua real capacidade econômica (CPC, art. 98 e 99 e § 6o).
4. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados.
5. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.